Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a sentença que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir foi prematura (ii) a faculdade em converter a ação de busca e apreensão em execução.
III. Razões de decidir
O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção. No caso em exame, a ação de busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia e, a partir de sua alienação, alcançar a quitação do débito.
A possibilidade de conversão em demanda executiva é uma faculdade processual garantida ao fiduciário, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, e não um poder-dever.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “A ação de busca e apreensão é útil ao autor enquanto não houver informação sobre o perecimento da coisa dada em garantia. A conversão em demanda executiva é uma faculdade processual garantida ao fiduciário, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, e não um poder-dever. Daí porque a presença das condições da ação não se subordina ao exercício dessa opção.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. VI; Decreto-Lei 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943246, 0717120-06.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024. Acórdão 1966890, 0701885-21.2023.8.07.0005, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.